Tribunal: STJ
Processo: 0091896-56.2022.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2203917 - RJ (2024/0425809-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : GUSTAVO MOTA GUEDES - RJ095346
BRUNA RODRIGUES TSCHAFFON - RJ186849
AGRAVADO
: DAIANE OLIVEIRA TORRES
AGRAVADO
: MARIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA INDIANA PEREIRA MELO
AGRAVADO
: MARIA DOS SANTOS PEREIRA
AGRAVADO
: MARIA RITA BARBOSA PEREIRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE
AGRAVADO
: ERIK GIUSEPPE BARBOSA PEREIRA
ADVOGADO
: DENISE NASCIMENTO VIEIRA - RJ061839
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282
/STF. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESCABIMENTO.
I – Não se pode conhecer a apontada violação ao art. 1.022, II, do Código de Processo
Civil, porquanto o recurso cinge-se a alegações genéricas e, por isso, não demonstra,
com transparência e precisão, qual seria o ponto omisso, contraditório ou obscuro do
acórdão recorrido, a sua importância para o deslinde da controvérsia, bem como o
porquê não estaria devidamente fundamentado, o que atrai o óbice da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte.
II – É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão
objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à instância especial,
a quo
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
III – Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48282601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/06/2025 16:01:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 7ff8c690-0b65-4470-ad42-3bb30764cd08

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA48282601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/06/2025 16:01:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 7ff8c690-0b65-4470-ad42-3bb30764cd08

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2203917 - RJ (2024/0425809-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : GUSTAVO MOTA GUEDES - RJ095346
BRUNA RODRIGUES TSCHAFFON - RJ186849
AGRAVADO
: DAIANE OLIVEIRA TORRES
AGRAVADO
: MARIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA INDIANA PEREIRA MELO
AGRAVADO
: MARIA DOS SANTOS PEREIRA
AGRAVADO
: MARIA RITA BARBOSA PEREIRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE
AGRAVADO
: ERIK GIUSEPPE BARBOSA PEREIRA
ADVOGADO
: DENISE NASCIMENTO VIEIRA - RJ061839
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282
/STF. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESCABIMENTO.
I – Não se pode conhecer a apontada violação ao art. 1.022, II, do Código de Processo
Civil, porquanto o recurso cinge-se a alegações genéricas e, por isso, não demonstra,
com transparência e precisão, qual seria o ponto omisso, contraditório ou obscuro do
acórdão recorrido, a sua importância para o deslinde da controvérsia, bem como o
porquê não estaria devidamente fundamentado, o que atrai o óbice da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte.
II – É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão
objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à instância especial,
a quo
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
III – Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47570200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:16:57
Código de Controle do Documento: 2fbb100c-b91e-4abb-9598-28168dd010ce

Trata-se de Agravo Interno interposto por MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
contra a decisão que não conheceu do seu recurso especial, assim
fundamentada: incidência das Súmulas 282 e 284/STF e 7/STJ.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que estão presentes todos os
requisitos para o conhecimento e provimento do Recurso Especial.
Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja dado total
provimento ao seu recurso especial ou, alternativamente, sua submissão ao
pronunciamento do colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão à parte agravante.
Não se pode conhecer a apontada violação ao art. 1.022 do CPC/15,
porquanto o recurso cinge-se a alegações genéricas e, por isso, não demonstra, com
transparência e precisão, qual seria o ponto omisso, contraditório ou obscuro do
acórdão recorrido, a sua importância para o deslinde da controvérsia, bem como o
porquê não estaria devidamente fundamentado, o que atrai o óbice da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NORECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART 1.022 DO CPC. ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO
AO CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL. IDÊNTICA QUESTÃO
JURÍDICA. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da Súmula 284 do
STF.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.661.516/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/12/2024
12/12/2024

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
JUÍZO
DE
IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INDICAÇÃO
DOS VÍCIOS. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA
284/STF. ILEGITIMIDADE DE PARTE. PRELIMINAR AVENTADA
APENAS
NA
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO. SÚMULAS 284 E 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. "É deficiente a fundamentação de recurso especial em que a alegação
de ofensa ao art. 1022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata do ponto omisso, contraditório ou obscuro constante
Documento eletrônico VDA47570200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:16:57
Código de Controle do Documento: 2fbb100c-b91e-4abb-9598-28168dd010ce

do acórdão recorrido, incidindo, por analogia, o óbice da Súmula n. 284
/STF" (REsp n. 2.035.645/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
15/8/2024
[...]
(AgInt no AREsp n. 2.489.009/SP, relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
14/10/2024

Observo que a insurgência, no que toca à alegada violação ao art. 116 da
Lei n. 8.666/1993, carece de prequestionamento, uma vez que o dispositivo não foi
analisado pelo Tribunal de origem.
Com efeito, o prequestionamento significa o prévio debate da questão no
Tribunal
, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor
a quo
acerca da tese recursal e dos dispositivos legais apontados como violados.
No caso, o Tribunal local não analisou, ainda que implicitamente, a
aplicação do suscitado dispositivo.
É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da
questão objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à instância
a quo
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da Súmula 282 do Colendo Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada”.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OFENSA.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. Não enfrentada no julgado impugnado tese referente ao artigo de lei
federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o
.
que faz incidir o óbice da Súmula 282 do STF
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.144.926/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 23.09.2024, DJe de 27.09.2024 –
destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
IRPJ. CSLL. APURAÇÃO DE 8% E 12% SOBRE A RECEITA BRUTA.
SOCIEDADE MÉDICA. SERVIÇOS HOSPITALARES. SERVIÇOS
PRESTADOS EM AMBIENTE DE TERCEIROS. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO DE ACORDO COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA N. 217/STJ. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
[...]
IV - De início, com relação à alegada violação dos arts. 942 e 1.000 do
CPC, entendo que a matéria não foi suficientemente debatida no Tribunal
de origem, não sendo observado o requisito de prequestionamento na
interposição do recurso especial, deficiência recursal que atrai a aplicação
.
das Súmulas n. 211 do STJ e ns. 282 e 356 do STF
Documento eletrônico VDA47570200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:16:57
Código de Controle do Documento: 2fbb100c-b91e-4abb-9598-28168dd010ce

[...]
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.072.662/SC, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 30.09.2024, DJe de 02.10.2024 –
destaque meu).

O atual Estatuto Processual admite o denominado
,
prequestionamento ficto
é dizer, aquele que se consuma "[...] com a mera oposição de aclaratórios, sem que o
Tribunal
tenha efetivamente emitido juízo de valor sobre as teses debatidas"
a quo
(AgRg no REsp 1.514.611/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a T., DJe 21.06.2016), nos
seguintes termos:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

No entanto, na linha da orientação adotada por este Superior Tribunal,
somente poder-se-ia considerar prequestionada a matéria especificamente alegada –
de forma clara, objetiva e fundamentada – e reconhecida a violação ao art. 1.022 do
CPC/15, como o demonstram os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO
SERVIÇO. RESPONSABIL DADE CIVIL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA
I
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282/STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.025 DO CPC/2015.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ
DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em
, que,
14/12/2016
por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na
vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização, ajuizada pela parte
agravante contra AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S/A, em
decorrência da interrupção do serviço de energia elétrica pelo período de
9 (nove) dias, após a ocorrência de um temporal no Município de São
Sepé/RS. O acórdão do Tribunal de origem reformou a sentença que
julgara improcedente a ação, condenando a ré ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
III. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor
sobre os arts. 2o da Lei 9.427/96 e 29, I, da Lei 8.987/95, a pretensão
recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência
de prequestionamento – requisito viabilizador da abertura desta instância
especial –, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie.
IV. Na forma da jurisprudência, "a admissão de prequestionamento ficto
(art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo
recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se
possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao
Documento eletrônico VDA47570200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:16:57
Código de Controle do Documento: 2fbb100c-b91e-4abb-9598-28168dd010ce

acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de
grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de
).
10/04/2017
[...]
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1.017.912/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
- destaquei).
03/08/2017
16/08/2017

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO.
LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS PROPORCIONAIS ÀS COTAS INVENTARIADAS.
HERDEIROS SÓCIOS EM CONDOMÍNIO. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO
DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.
[...]
04. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado,
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
[...]
06. Recurso especial não provido.
(REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
- destaquei).
04/04/2017
10/04/2017

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO
AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 284/STF.
CONCESSÃO
DE
PROVIMENTO
DE
URGÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 735/STF ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - Não se pode conhecer a apontada violação ao art. 1.022, do Código
de Processo Civil, porquanto o recurso cinge-se a alegações genéricas e,
por isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual seria o ponto
omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, bem como a sua
importância para o deslinde da controvérsia, o que atrai o óbice da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, no
âmbito desta Corte.
[...]
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1.664.063/RS, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
- destaquei).
19/09/2017
27/09/2017

Registre-se que, apesar de a parte recorrente ter alegado, no presente
recurso especial, violação ao art. 1.022 do CPC/2015, o fez de forma genérica,
atraindo, no ponto, o óbice previsto na Súmula 284/STF, como já consignado.
No mais, o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e
probatórios constantes dos autos, concluiu que o "quadro de abuso da personalidade
Documento eletrônico VDA47570200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:16:57
Código de Controle do Documento: 2fbb100c-b91e-4abb-9598-28168dd010ce

jurídica não se entrevê, tampouco a ocorrência de confusão patrimonial, visto que o
mero ato de encerramento das atividades da executada não permite autorizar o
redirecionamento da execução nos termos formulados" (fl. 75e).
, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão
In casu
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”
:
.
Dessa forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos
apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a orientação
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA47570200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:16:57
Código de Controle do Documento: 2fbb100c-b91e-4abb-9598-28168dd010ce

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.203.917 / RJ
Número Registro: 2024/0425809-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00918965620228190000
03902365820168190001
202424509392
3902365820168190001
918965620228190000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : GUSTAVO MOTA GUEDES - RJ095346
BRUNA RODRIGUES TSCHAFFON - RJ186849
RECORRIDO
: DAIANE OLIVEIRA TORRES
RECORRIDO
: MARIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO
: MARIA INDIANA PEREIRA MELO
RECORRIDO
: MARIA DOS SANTOS PEREIRA
RECORRIDO
: MARIA RITA BARBOSA PEREIRA - ESPÓLIO
RECORRIDO
: ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE
RECORRIDO
: ERIK GIUSEPPE BARBOSA PEREIRA
ADVOGADO
: DENISE NASCIMENTO VIEIRA - RJ061839
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : GUSTAVO MOTA GUEDES - RJ095346
Documento eletrônico VDA48266145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:47
Código de Controle do Documento: e07e70bf-13ec-4482-9ddc-b1f184c91548

BRUNA RODRIGUES TSCHAFFON - RJ186849
AGRAVADO
: DAIANE OLIVEIRA TORRES
AGRAVADO
: MARIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA INDIANA PEREIRA MELO
AGRAVADO
: MARIA DOS SANTOS PEREIRA
AGRAVADO
: MARIA RITA BARBOSA PEREIRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE
AGRAVADO
: ERIK GIUSEPPE BARBOSA PEREIRA
ADVOGADO
: DENISE NASCIMENTO VIEIRA - RJ061839
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:47
Código de Controle do Documento: e07e70bf-13ec-4482-9ddc-b1f184c91548